Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-04.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021299-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Resistência, Desobediência, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), MARCIELLI SANTOS MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO, DESOBEDIÊNCIA, AMEAÇA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) À HIPÓTESE - RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL. -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido dos inúmeros registros criminais anteriores que ostenta em seu desfavor, em sua maioria envolvendo crimes patrimoniais.

2.

Consoante reiterados julgados da Corte Cidadã, inquéritos policiais e ações penais em curso são elementos aptos a demonstrar o risco concreto de renitência criminosa do agente e, portanto, autorizam a imposição da medida extremada como forma de acautelar o corpo social. Precedentes.

3.

O entendimento acerca da excepcionalidade da prisão domiciliar não sofre arrefecimento
pela simples invocação da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, muito menos quando a alegação não está acompanhada de documentos que comprovem a maior vulnerabilidade do estado de saúde do custodiado, tendo em vista que a finalidade do ato normativo não é garantir a imunidade prisional, mas sim, salvaguardar risco atual e iminente à saúde.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n.º 1010878-40.2021.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 155, art. 330, art. 329, art. 147 e art. 331, todos do Código Penal
.

De início, a i. Defensoria Pública relata brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
22/11/2021
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade formulado em primeira instância.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que
a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica idônea
, pois afirma que a d. autoridade tida por coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não demonstra, de forma objetiva e com base em substratos fáticos ligados à hipótese concreta, em que medida a

liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a
mencionar vagamente a gravidade abstrata dos crimes
, o que, além de insuficiente à manutenção do ergástulo,
ofende o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.

Outrossim, defende a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, visto que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar que o paciente detém uma periculosidade, tampouco que se trata de criminoso habitual, ou integrante de organização criminosa, quiçá que, acaso colocado em liberdade, acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque o favorecido nessa ordem é
tecnicamente primário e responde as demais ações em liberdade
, a indicar a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, mormente considerando a
Recomendação n.° 62, do CNJ e o estado de coisas inconstitucional vivenciado pelo sistema penitenciário brasileiro
.

Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
; e reclamam, oportunamente, pela
intimação pessoal do causídico, nos termos da Lei Complementar n.° 80/94 e Lei Complementar Estadual n.° 146/03
.

Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 110790495 ao ID 110797953.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 111574972); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 112491960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 113911452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico, em especial do Boletim de Ocorrência n.° 2021.306163, que no dia 22/11/2021 a Polícia Militar de Barra do Garças foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência relativa ao furto de um automóvel GOL G-04 Branco, pertencente à vítima
Marcielli Santos Martins
.

Chegando ao local, os agentes de segurança tomaram conhecimento que o suspeito teria entrado no veículo da ofendida, que estava destravado, e que após sair com ele, abandonou o bem em local próximo, tendo em vista que os vizinhos perceberam a ação delituosa e correram atrás do veículo. Ademais, durante a fuga, o increpado teria levado alguns fios pertencentes ao veículo.

Considerando que a vítima e o demais moradores da região informaram que conheciam o suspeito, indicando-o como sendo
Andrey Dionys Barbosa Santiago
, ora paciente, a viatura se deslocou ao local mencionado como sendo a residência do favorecido e o encontrou, juntamente com alguns dos objetos utilizados para a prática do crime, motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante do mesmo.

Outrossim, segundo o relato, ao ser dada a voz de prisão, o suspeito teria tentado empreender fuga, mas foi capturado pela guarnição, além de ofender os agentes públicos com insultos e palavras ofensivas como “seu viado”, “vagabunda”, e outros, dizendo também que “pegaria o soldado Milhomem quando saísse”, que pertencia ao Comando Vermelho e que a “guarnição estava fudida”.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, em razão da necessidade de
acautelar a ordem pública,
permanecendo provisoriamente preso desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância; o que, no entender do nobre causídico, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão do presente remédio heroico.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
furto, desobediência, resistência, ameaça e desacato
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, no termo de reconhecimento de objetos (ID 110790495 – p. 56), no Boletim de Ocorrência (ID 110790495 – p. 70/71), no auto de prisão em flagrante (ID 110790495- p. 74/78) e nos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia (ID 110790495 – p. 58/59, 63/70), tudo a revelar o provável envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados, havendo fortes indicativos de que seria o responsável pelo furto do veículo da ofendida
Marcielli Santos Martins
, bem como de que teria desobedecido e resistido à ordem de prisão e ameaçado e desacatado os agentes policiais que fizeram a sua apreensão.,

Nesse ponto, importa consignar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou que o implicado teria sido perseguido por populares que presenciaram o furto, os quais também teriam
reconhecido o increpado como sendo um contumaz criminoso, dado à pratica de furtos na região em questão
, e, ao ser interpelado pela guarnição, o suspeito também
teria informado que é membro da organização criminosa Comando Vermelho,
fato esse que caracteriza óbice à concessão de liberdade, nos termos do § 2º do artigo 310 do CPP.

Somado a isso, o magistrado primevo considerou que, embora tecnicamente primário, o paciente
possui diversos registros criminais pretéritos e que foi preso em flagrante recentemente
(02/08/2021), pela prática de ameaça, no âmbito de violência doméstica,
tornando imperiosa a imposição da prisão preventiva para
resguardar a ordem pública
dos
perigos causados pelo estado de liberdade do increpado
e, também, como forma de
evitar a renitência criminosa;
argumentos que, ao contrário do que tenta incutir o impetrante, se revelam idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese concreta.

Deveras, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
o paciente
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

•
Ação Penal n.º 0014385-02.2016.8.11.0004 (PJe),
em que acusado pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 157, parágrafo 2°, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 (concurso formal)
;

•
Ação Penal n.º 0003695-74.2017.8.11.0004 (PJe),
em que acusado pelo cometimento da prática delituosa prevista no
art. 155,
caput,
do Código Penal
;

•
Ação Penal n.º 1005450-14.2020.8.11.0004 (PJe),
em que em que acusado pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, parágrafo 4º, inciso I (2° figura) e IV, do Código Penal
;

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1º grau em seus pronunciamentos, concluo
que além de possu
ir
uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ
exibe uma espécie de certeza pela impunidade
, mormente se considerado que, o fato de já ter sido processado criminalmente em outras ações penais não impediu que este novamente se envolvesse com a criminalidade; a justificar seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrar
á
os mesmos estímulos para continuarem violando o ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em fatos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por consequência, estando satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos increpados representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos segregados, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhes, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já responda a outras ações penais, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
experimentado.

Por fim, destaco que tal ilação não sofre arrefecimento diante da declarada situação pandêmica, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo a
não garantir imunidade prisional
, somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem,
mormente se desacompanhada de documentos probatórios que justifiquem a medida, como no caso em análise
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
, e
mantenho vigente a prisão preventiva
decretada em seu desfavor nos autos de n.º 1010878-40.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022